Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726964-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RANGEL SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Satélite Construção e Incorporação Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo de execução promovido em face de Rangel Silva, no 0714341-25.2017.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal com o fim de obter informações sobre a existência de direitos possessórios em nome do devedor. O indeferimento se funda no argumento de que não há indícios de existência de patrimônio em nome do executado, pois já foi realizada consulta ao INFOJUD, sem sucesso. Em resumo, o recorrente alega que foram realizadas consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém sem sucesso, além do indeferimento de pedido de consulta nos sistemas SERAJUD e SNIPER, e de expedição de ofício ao CAGED. Sustenta que como não é possível a consulta sobre a titularidade de direitos possessórios via e-RIDF, se faz necessária a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda a fim de verificar se o executado detém a posse de algum imóvel. Assinala que pode haver omissão de informação à Receita Federal acerca da titularidade de imóvel irregular, de modo que não constará em consulta ao INFOJUD. Invoca os princípios da cooperação e da efetividade da execução para amparar o pedido. Afirma existir o perigo de dano, pois o indeferimento do pedido retira-lhe a possibilidade de encontrar bens passíveis de penhora, além do risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda. Preparo em ID 61010191-61010192. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima e há interesse recursal. O preparo foi recolhido. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Cabe ao credor indicar bens à penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), e ao juiz atuar em cooperação (art. 6o. do CPC) na realização de atividades de pesquisa patrimonial. Na busca patrimonial, entretanto, o julgador deve agir com ponderação e razoabilidade, de modo evitar despender tempo e trabalho na realização de diligências inúteis, de nenhuma efetividade. O agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com o deferimento do pedido para a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, a fim de obter informações acerca da existência de direitos possessórios em nome do executado. A execução tramita desde 2017. O valor da dívida é de R$ 29.524,36 (ID 95768970) e é oriunda de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com confissão de dívida, situado em Ceilândia-DF, (ID 7867560 PAG 1-12, processo de origem). Não obstante as diligências infrutíferas em busca de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 49940225, 171564636 – processo de origem), não há informação no processo de pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda e confissão de dívida em execução. Nesse contexto, não se vislumbra que o recorrente esgotou todas as possibilidades de localização de bens do devedor, de modo a justificar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)